Tribunal: STF
Processo: ARE 1420063
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo regimental (eDOC 147) interposto em 03.05.2023 (eDOC 150) em face de decisão monocrática em que não conheci do agravo (eDOC 140), em razão da incidência da Súmula 287 do STF, por constatar que a parte ora Recorrente deixou de impugnar o fundamento da decisão que negou seguimento ao apelo extremo relativo “à ausência de repercussão geral” (eDOC 140, p. 5). 



    Nas razões do presente recurso (eDOC 147), a Agravante sustenta a inaplicabilidade do óbice da referida Súmula 287 do STF, tendo em vista que tal argumento não foi fundamento da decisão agravada. 



    Para demonstrar o alegado, a parte Agravante transcreve o seguinte trecho da referida decisão (eDOC 147, p. 5):



    “Da sistemática da repercussão geral. 



    Não foi encontrado no Supremo Tribunal Federal tema afetado que se relacione às questões discutidas neste recurso, e, por consequência, não há aplicação da sistemática da repercussão geral no caso concreto, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “a”, “b”, II e III, do CPC”. 



    Desse modo, “conclui-se que houve equívoco na decisão aqui agravada, pois a parte não impugnou a ausência de repercussão geral justamente porque esse não foi fundamento da decisão recorrida no ARE. E, sendo este, o único óbice verificado para se negar conhecimento ao ARE, é justo que se promova a reforma da decisão de modo a permitir o efetivo conhecimento do agravo em recurso extraordinário, que, ao final, merecerá ser provido” (eDOC 147, p. 5). 



    A parte Agravada, devidamente intimada, apresentou manifestação (eDOC 153).



    É o relatório. Decido.



    Assiste razão à parte Agravante, no que tange à inaplicabilidade, à espécie, da Súmula 287 do STF, uma vez que o recurso extraordinário não foi inadmitido por ausência de repercussão geral. 



    Na hipótese, a decisão apenas justificou a não incidência, no caso concreto, do art. 1.030, I, do CPC, mas sim do art. 1.030, V, do CPC, porque não havia nenhum enquadramento da questão dos autos em tema de repercussão geral. 



    Dessa forma, tendo sido impugnados todos os fundamentos da decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário interposto por Lilian Aparecida Fontoura Gardes, reconsidero, em parte, a decisão recorrida para afastar o óbice da Súmula 287 do STF e julgo prejudicado o agravo regimental. 



    Mantidos, porém, os fundamentos da decisão ora agravada quanto ao recurso apresentado pela Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso. 



    No entanto, quanto ao mérito, o recurso interposto pela ora Recorrente não merece prosperar. 



    Com efeito, a Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, proferiu acórdão assim ementado (eDOC 28, p. 1-2):



    “RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL — AÇÃO CIVIL PÚBLICA — SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA — PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA —REJEITADAS — PRELIMINAR DE SOBRESTAMENTO DO PROCESSO EM RAZÃO DO RE Nº 817.338-DF — REJEITADA — CONVERSÃO DE CARGO EM COMISSÃO EM REGIME ESTATUTÁRIO — ESTABILIDADE CONSTITUCIONAL EXTRAORDINÁRIA —ART. 19 DO ADCT — INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO REQUISITOS —NULIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS QUE CONCEDERAM ESTABILIDADE EXTRAORDINÁRIA E PROGRESSÕES FUNCIONAIS —MULTA COMINATÓRIA EM DESFAVOR DO REPRESENTANTE DA PESSOA JURÍDICA — DESCABIDA — RECURSOS DO SERVIDOR E DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA — DESPROVIDOS . 



    Os institutos da prescrição e da decadência não se aplicam em situações que afrontam diretamente a Constituição Federal. Desse modo, o decurso do tempo não possui o condão de convalidar atos administrativos que afrontem o princípio do concurso público. Precedentes: AgRg no REsp 1.502.071/GO, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 24/3/2015, e REsp 1.310.857/RN, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 05/12/2014. (AgInt no AREsp 936.561/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/02/2017, DJe 18/04/2017)



     O Recurso Especial N. 817.338-DF que reconheceu a repercussão geral da questão relativa à possibilidade de a própria Administração anular ato no qual houve violação direta do texto constitucional, quando decorrido o prazo decadencial previsto na Lei n. 9.784/99, não se aplica ao caso. 



    Quando o objeto da demanda violar a Constituição Federal não decorre o prazo para ocorrência de prescrição e da decadência. Isso porque, o decurso do tempo não possui o condão de convalidar atos administrativos que afrontem o princípio do concurso público (princípio constitucional). A estabilidade excepcional prevista no art. 19 da ADCT da CF/88, somente se aplica ao servidor público civil que, na data da promulgação da Carta Constitucional em 5/10/88, estivesse em exercício de cargo público por mais de 5 anos ininterruptos em um mesmo ente federado. A contagem ou aproveitamento do tempo de serviço exercido em outro Ente Público não é admitida para fins de aquisição do direito à estabilidade especial, o que impõe a nulidade dos Atos administrativos que deferiram o benefício (TJMT, RAC 0012743-10.2010.8.11.0002, 136719/2015, Rel. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves).



     Descabido o redirecionamento da multa diária ao agente público, pois não participou do processo.



     Recursos conhecidos, e não providos ” (grifos nossos). 



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (eDOC 36). 



    No recurso extraordinário interposto pela Recorrente, com fundamento no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta ofensa aos princípios da prescrição, da decadência, da proporcionalidade, da segurança jurídica, da boa-fé, da dignidade da pessoa humana, da razoabilidade e da eficiência, além de violação aos arts. 37, § 5°, e 93, IX, da CF e ao art. 19 do ADCT.



    Nas razões recursais, alega que (eDOC 41,p. 18):



    “(...) a reação do MPMT contra o ato administrativo questionado na presente ação ocorre após longa inércia, sendo que é notório que a Assembleia Legislativa daquele Estado desde o século passado mantém uma política própria no gerenciamento de pessoal, com a conivência tácita dos órgãos de controle, que não se apresentaram no momento devido. 



    Somente por causa dessa inércia é que foi consolidada a política de gestão que agora é questionada, e pela qual deveriam responder os seus mentores; entretanto, veja-se que inusitado: estes agentes estão hoje abrigados pelo transcurso do tempo, já que não é mais possível, justamente pela prescrição, aplicar-lhes qualquer responsabilização (civil, penal, administrativa). 



    Ou seja, os autores dos atos questionados estão protegidos por tal instituto, mesmo tendo sido eles os que supostamente violaram tais preceitos constitucionais; logo é incabível que a prescrição seja afastada exclusivamente para prejudicar a parte recorrente, hipossuficiente, que agiu de boa-fé e nunca mediu esforços para prestar bons serviços. Esse cenário demonstra inclusive uma violação à isonomia/equidade, pois na aplicação proporcional e razoável dos valores jurídicos a serem tutelados, cabe às estruturas do Estado privilegiar os funcionários (que recepcionaram os atos públicos de boa-fé), e não aqueles que eventualmente atuaram às margens da lei ou ainda aqueles que buscaram uma ‘solução’ após longa inércia”. 



    Argumenta, ainda, que (eDOC 31, p. 18):



    “Com a devida vênia, a decisão recorrida passa ao largo dessa vontade jurídica; prestigia o descaso administrativo, valoriza o controle atrasado, protege a letargia das estruturas oficiais para, em desproporcional medida, permitir que a parte fraca do imbróglio seja atacada a qualquer tempo; permite ainda que permaneçam impunes os terceiros que praticaram o ato, punindo apenas o agente de boa-fé, ferindo mortalmente a sua dignidade da pessoa humana e outros direitos igualmente relevantes”.



    Com efeito, esta Corte possui entendimento consolidado no sentido do não reconhecimento da estabilidade ao servidor que fora investido no serviço público sem a observância da exigência de prévia aprovação em concurso público e que não é beneficiário da hipótese de exceção contida no art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitória da Carta de 1988. Nesse sentido: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO SERVIDOR PÚBLICO ESTABILIDADE ANÔMALA OU EXTRAORDINÁRIA (ADCT, ART. 19) EQUIPARAÇÃO COM CARREIRA DE CARGOS EFETIVOS IMPOSSIBILIDADE SUCUMBÊNCIA RECURSAL MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA PRECEDENTE (PLENO) NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA DOS LIMITES ESTABELECIDOS NO ART. 85, §§ 2º E 3º DO CPC A EVENTUAL CONCESSÃO DA GRATUIDADE NÃO EXONERA O BENEFICIÁRIO DOS ENCARGOS FINANCEIROS DECORRENTES DE SUA SUCUMBÊNCIA (CPC, ART. 98, § 2º) INCIDÊNCIA, NO ENTANTO, QUANTO À EXIGIBILIDADE DE TAIS VERBAS, DA CONDIÇÃO SUSPENSIVA A QUE SE REFERE O § 3º DO ART. 98 DO CPC AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.” (RE 1.053.358-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 1º.8.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. ESTABILIDADE. NÃO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 19 DO ADCT. PRECEDENTES. 1. O Supremo Tribunal Federal possui entendimento consolidado no sentido do não reconhecimento da estabilidade ao servidor que fora investido no serviço público sem a observância da exigência de prévia aprovação em concurso público e que não é beneficiário da hipótese de exceção contida no art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitória da Carta de 1988. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, sem honorários, por se tratar de mandado de segurança (Súmula 512/STF e art. 25 da Lei 12.016/2009).” (RE 1.173.741-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 24.03.2020)



     



    Além disso, no caso concreto, divergir do entendimento firmado pelo juízo a quo, quanto ao cumprimento dos requisitos constitucionais contidos no artigo 19 do ADCT, a fim de deferir ou não a estabilidade excepcional da servidora, demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário pois encontra óbice no enunciado da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. TEMA 339. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. TEMA 660. ESTABILIDADE EXCEPCIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO PREVISTA NO ART. 19 DO ADCT. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. 1. No julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 339), o Supremo Tribunal Federal assentou que o inciso IX do art. 93 da CF/1988 exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente. 2. O STF, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 3. Quanto à prescrição e à decadência do direito para a Administração anular ato administrativo que conferiu à servidora pública a estabilidade excepcional prevista no art. 19 do ADCT, o Tribunal de origem observou a jurisprudência desta CORTE (MS 29.270-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribuna Pleno, DJe de 2/6/2014). 4. A estabilidade excepcional prevista no artigo 19 do ADCT demanda que o servidor, admitido sem concurso público antes da promulgação da CF/1988, esteja em exercício no cargo há no mínimo 5 anos, no mesmo ente público. Precedente desta CORTE SUPREMA. 5. O Tribunal de origem concluiu que a servidora pública, ora recorrente, não cumpriu os requisitos necessários para adquirir a estabilidade excepcional. Rever esse entendimento demandaria a análise do conteúdo probatório dos autos. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 6. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)” (ARE 1.369.967-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 09.05.2022). 



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Servidora pública. Contratação anterior à Constituição Federal de 1988. Reconhecimento de estabilidade sem a prévia realização de concurso público. Artigo 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Enquadramento. Impossibilidade. Precedentes. Requisitos. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. É pacífico na Suprema Corte que são nulas as contratações de pessoal pela Administração Pública sem a observância das regras referentes à indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público, salvo as hipóteses previstas no texto constitucional. 2. É inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 4. É inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, haja vista tratar-se, na origem, de ação civil pública (art. 18 da Lei nº 7.347/85)” (ARE 1.349.711-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 12.05.2022). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 29.10.2018. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PREENCHIMENTO DE REQUISITOS DO ART. 19 DO ADCT. NULIDADE DO ATO DE DEMISSÃO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DA PENA APLICADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. ILEGALIDADE. CONTROLE PELO PODER JUDICIÁRIO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. INEXISTÊNCIA. PRECEDENTES. 1. Nos termos da orientação firmada no STF, o controle jurisdicional do ato administrativo considerado ilegal ou abusivo não viola o princípio da separação dos Poderes, sendo permitido, inclusive, ao Judiciário sindicar os aspectos relacionados à proporcionalidade e à razoabilidade. 2. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, quanto à falta de razoabilidade, proporcionalidade na aplicação da penalidade e de motivação da decisão que a aplicou, bem assim, da observância da ampla defesa, seria necessário o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Incabível majoração de honorários, tendo em vista não houve fixação de honorários na instância de origem” (RE 1.147.283-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 29.11.2019).



    No que tange ao instituto da decadência e ao princípio da segurança jurídica, o acórdão recorrido decidiu as questões em harmonia com a jurisprudência deste STF, no sentido de que não se aplicam ao caso. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO NA AÇÃO ORIGINÁRIA. SERVENTIA EXTRAJUDICIAL. REMOÇÃO DE SERVENTIA SEM CONCURSO PÚBLICO APÓS 1988. ATOS NULOS. REVISÃO PELA ADMINISTRAÇÃO. POSSIBILIDADE. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO PLENÁRIO DO CNJ. INOCORRÊNCIA. DECADÊNCIA PREVISTA NO ARTIGO 54 DA LEI 9.784/1999. INAPLICABILIDADE. ATUAÇÃO DO CNJ CONFORME SUAS PRERROGATIVAS CONSTITUCIONAIS. SERVENTIA DE ORIGEM OCUPADA. MANUTENÇÃO NA TITULARIDADE DE SERVENTIA DECLARADA VAGA. INVIABILIDADE. OBSERVÂNCIA DOS POSTULADOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornem ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial (Súmula 473 do STF). 2. O Conselheiro Relator atuou nos limites da delegação do Presidente do CNJ, a quem compete o acompanhamento das decisões do Conselho, e amparado em orientação consolidada no âmbito daquele Conselho no sentido da impossibilidade da manutenção na titularidade da serventia de pessoa cuja remoção não tenha sido precedida de prévio concurso público. 3. O prazo decadencial previsto no art. 54 da Lei 9.784/1999 não alcança situações flagrantemente inconstitucionais, sob pena de subversão das determinações insertas na Constituição Federal (AR 2.690 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 11/12/2019; MS 29.895 AgR-ED-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/9/2018; MS 31.128 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 13/3/2018; MS 32.123 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 14/3/2017; e MS 28.299 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 9/12/2016). 4. O Conselho Nacional de Justiça, ao apreciar o procedimento de Acompanhamento de Cumprimento de Decisão, observou os princípios da ampla defesa e do contraditório. 5. Recurso de Agravo a que se nega provimento” (AO 2703-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 30.09.2022). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA. ACUMULAÇÃO DE DUAS APOSENTADORIAS. CARGOS INACUMULÁVEIS. INGRESSO NO CARGO PÚBLICO ANTES DA EC 20/98. IMPOSSIBILIDADE. ART. 11 DA REFERIDA EMENDA. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. PRECEDENTES. DECADÊNCIA. ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. SÚMULA 473 DO STF. INAPLICABILIDADE. SITUAÇÃO DE FLAGRANTE INCONSTITUCIONALIDADE. TEMA 445 DA REPERCUSSÃO GERAL E SÚMULA 6 DO STF. NÃO INCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEBATE, NA INSTÂNCIA DE ORIGEM, EM TORNO DO ART. 71, III, DA CF. 1. O Tribunal de origem divergiu do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no sentido da impossibilidade de acumulação de proventos de duas aposentadorias de cargos inacumuláveis na ativa, ainda que o ingresso no serviço público em um dos cargos tenha ocorrido antes da Emenda Constitucional nº 20/1998, uma vez que regidas pelo artigo 40 da CF. 2. O Plenário desta Corte, ao julgar o mérito do RE 584.388-RG, de relatoria do Min. Ricardo Lewandowski, sob o rito da repercussão geral (Tema 162), ratificou tal entendimento quando enfrentou questão semelhante, relativa à percepção de dupla acumulação de pensões por morte. 3. A jurisprudência do Supremo Tribunal adota interpretação restritiva em relação ao art. 11 da referida EC 20/1998, em sua segunda parte, no sentido de que é possível a acumulação de um provento da inatividade com um vencimento de cargo da ativa, no qual tenha ingressado antes da publicação da mencionada emenda, ainda que inacumuláveis os cargos, mas vedada, em qualquer caso, a cumulação de duas aposentadorias (MS 24.664-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 21.03.2012). 4. O acórdão recorrido fundou-se no art. 53 da Lei Estadual 5.427/2009 para decidir sobre a questão da decadência. No caso, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, demandaria o exame da legislação local pertinente (Súmula 280 do STF). 5. Ademais, a jurisprudência do STF é firme no sentido de que não se aplica prazo decadencial nos casos de situação flagrantemente inconstitucional. Precedentes. Não há, portanto, que se falar em ofensa ao princípio da segurança jurídica. 6. Não houve, na Corte de origem, debate em torno do art. 71, III, da CF, o que afasta, no caso, a Súmula 6 do STF. Inaplicável, ainda, o Tema 445 da repercussão geral, considerando que o paradigma da repercussão geral se refere ao prazo para o próprio TCU analisar o registro da aposentadoria, tendo como termo inicial a chegada dos autos no referido Tribunal. 7. Agravo regimental a que se nega provimento. Sem honorários, por se tratar de mandado de segurança (art. 25 da Lei 12.016/2009 e Súmula 512 do STF)” (ARE 1.308.873-ED-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 2704.2022). 



    Por fim, ao julgar o AI-QO-RG 791.292, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.8.2010, o Plenário desta Corte assentou a repercussão geral do Tema 339 referente à negativa de prestação jurisdicional por ausência de fundamentação e reafirmou a jurisprudência segundo a qual o art. 93, IX, da Constituição da República exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 



    Ante o exposto, reconsidero, em parte, a decisão agravada e julgo prejudicado o agravo regimental para afastando, o óbice da Súmula 287, negar provimento ao recurso interposto por Lilian Aparecida Fontoura Gardes, nos termos do art. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil. Sem honorários, por se tratar de ação civil pública (art. 18 da Lei 7.347/1985). Mantidos os fundamentos da decisão ora agravada quanto ao recurso apresentado pela Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso. 



    Publique-se.



    Brasília, 14 de junho de 2023. 



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente